Tribunal: CARF
Processo: 10140.720505/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.720505/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.381 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Recorrente
MEAT CENTER COMERCIAL DE CARNES - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA PELO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL. ART. 25 DA LEI No 8.212/91, COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI No 10.256/2001. VALIDADE. TEMA 669 STF.
Ao julgar o RE no 718.874 (Tema 669), o Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade formal e material da contribuição do empregador rural
pessoa física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da
produção rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212/91, a partir da redação dada
pela Lei no 10.256/2001, sob o amparo da Emenda Constitucional no 20/98.
RESPONSABILIDADE
POR
SUB-ROGAÇÃO
DA
EMPRESA
ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4.395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da
ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com
as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequencia, decidiu pela
suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial.
No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor
rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.720505/2010-23
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.381 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720505/2010-23

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Boto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-50.913 (fls. 105 a 110)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado por
meio do auto de infração DEBCAD no 37.299.538-1 (fls. 2 a 13) relativo às contribuições
devidas à seguridade social i) incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural de produtor rural pessoa física, sem comprovação de desconto do produtor; ii) devida por
sub-rogação da pessoa jurídica na qualidade de adquirente de animais para abate.
Os dois levantamentos estão assim identificados:
 LEV: PR – RECEITA BRUTA COM PROD RURAL, período do débito
12/2008 a 12/2009.
 LEV: RU – COMERCIALIZAÇÃO DA PROD RURAL, período do débito
07/2008 a 11/2008.
A contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural do produtor rural pessoa física está definida no art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91,
com as alterações da Lei 10.256/2001, com alíquotas de 2% e 0,1% (em substituição às
contribuições previstas no art. 22, incisos I e II, da Lei no 8.212/91).
Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 14 a 17), pela regra vigente, o adquirente da
produção rural é obrigado a arrecadar esta contribuição descontando-a do contribuinte ficando
sub-rogado nas obrigações do Produtor Rural Pessoa Física e do Segurado Especial (art. 30, III
e IV da Lei 8.212./91). O desconto da contribuição do produtor sempre se presume feito
oportuna e regularmente pela empresa adquirente (art. 33, § 5o, da Lei 8.212/91). A
fiscalização informa que a autuada possui ação judicial (mandado de segurança 0006696-26-
2010.4.03.6000 – 4a. Vara em Campo Grande - MS) com liminar suspendendo a exigibilidade
das contribuições em questão, as quais foram lançadas para prevenir a decadência.
A impugnação (fls. 74 a 96) foi julgada parcialmente procedente, com a exclusão
da multa de ofício aplicada, nos termos da ementa abaixo (fls. 105 e 106),
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa adquirente de produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da produtor
rural pessoa física pelo recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da
comercialização de sua produção, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação previdenciária.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o
processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa
e desistência do recurso interposto.
MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.381 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720505/2010-23

Não cabe multa de ofício na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma do artigo 151, IV e V do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO DA LEGISLAÇÃO
VIGENTE. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade.
VÍNCULOS. NÃO RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A inclusão do nome de pessoas físicas na Relação de Vínculos, anexa a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade
tributária a essas pessoas físicas, tendo finalidade meramente informativa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado em 17/07/2014 (fls. 121) e apresentou recurso
voluntário em 12/08/2014 (fls. 124 a 134) sustentando a inconstitucionalidade da contribuição
exigida.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da legalidade e constitucionalidade da sub-rogação no recolhimento da
contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
Nos termos relatados, o lançamento foi realizado visando à cobrança das
contribuições devidas à seguridade social, cota patronal e GILRAT, incidentes sobre o valor da
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural com e sem sub-rogação.
1.1 Da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o valor
da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
(art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91)
A Constituição Federal (CF) prevê a instituição de contribuições sociais a serem
pagas pelo empregador, empresa ou entidade equiparada incidentes sobre: a) a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; b) receita ou faturamento e; c) o lucro – art.
195, I, alíneas a, b e c, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98 (EC
20/98). Até o advento da EC 20/98, o art. 195, I, da CF dispunha que as contribuições sociais
seriam pagas pelos empregadores apenas e incidiriam sobre a folha da salários, o faturamento e o
lucro. Apenas após a EC 20/98 passou-se a prever contribuições incidentes sobre a receita OU
sobre o faturamento.
A CF dispõe, ainda, que o produtor rural e o cônjuge, que exerçam suas
atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.381 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720505/2010-23

seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da
produção - § 8o do art. 195 da CF, com a redação dada pela EC 20/98. Assim, ao produtor rural,
fora do regime de economia familiar, restou a obrigação de recolher contribuições sobre a folha
de salários, tal como os empregadores, empresas ou entidades equiparadas, nos termos do art.
195, I, da CF, cujo tratamento infraconstitucional encontra amparo no art. 22, I e II, da Lei no
8.212/91.
A contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural a ser paga
pelo produtor em regime de economia familiar e autorizada pelo art. 195, § 8o, da CF foi
estabelecida pelo art. 25 da Lei no 8.212/911, cuja redação original previa a contribuição de 3%
da receita bruta proveniente da comercialização da produção do produtor rural em regime
familiar. Ocorre que a Lei no 8.540/92 alterou a redação do art. 25 da Lei 8.212/91 para dispor
que o contribuinte mencionado no art. 12, V, a, da mesma Lei também poderia recolher a
contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção; a saber, a pessoa física,
proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente
ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados,
utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua.
Eis que surge um problema.
A Constituição previa a contribuição sobre a receita bruta da comercialização
apenas para o produtor rural em regime de economia familiar. Para outros segurados, até o
advento da EC 20/98, a CF não previa contribuição que tivesse como base de cálculo a receita.
Para a instituição de contribuições para a seguridade social não previstas no texto
constitucional (chamadas de contribuições residuais), a CF exige a veiculação por meio de lei
complementar, nos termos do exigido por meio do art. 195, § 4o, CF. Todavia, tanto a Lei no
8.212/91, quanto a de no 8.540/92, são leis ordinárias e não satisfazem o comando constitucional
que exige a edição de lei complementar.
Diante desses fatos, em fevereiro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar
o Recurso Extraordinário no 363.852, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1o da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II e; 30, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, e reconheceu que os
contribuintes não estavam obrigados à retenção ou ao recolhimento por sub-rogação da
contribuição social sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural de
empregadores pessoas físicas.
Ademais, em novembro de 2011, ao julgar o RE no 596.177, em sede de recurso
repetitivo (Tema 202 da Repercussão Geral), o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o
da Lei no 8.540/92 sob o fundamento de ofensa ao art. 150, II, da CF em virtude da exigência de
dupla contribuição caso o produtor rural seja empregador e; necessidade de lei complementar
para a instituição de nova fonte de custeio para a seguridade social.
Finalmente, em setembro de 2017, a Resolução do Senado no 15, de 12/09/2017,
suspendeu a execução do art. 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, inciso V;
25, incisos I e II e; 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, todos com a redação atualizada até a Lei

1 O art. 12, VII, da mesma Lei, em sua redação original, informa quem é esse segurado especial considerado
produtor rural em regime familiar, a saber, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda
que com auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de
quatorze anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.381 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720505/2010-23

no 9.528/97, declarados inconstitucionais por decisão definitiva do STF no bojo do RE no
363.852.
Mas, o caso não termina aqui.
A Lei no 10.256, de 09/07/2001, também implementou alterações na redação do
art. 25 da Lei no 8.212/91 e dispôs que a contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
tratados, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da mesma Lei, seria
de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Em março de 2017, ao julgar o RE no 718.874, Tema 669 da Repercussão Geral,
com trânsito em julgado em 21/09/2018, o STF decidiu pela constitucionalidade, formal e
material, da contribuição social do empregador rural pessoa física instituída pela redação dada
pela Lei 10.256/2001 ao art. 25 da Lei no 8.212/91, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção; e que a Resolução no 15/2017 do Senado Federal não se aplica
à Lei 10.256/2001 e não produz efeitos jurídicos em relação ao decidido no Tema 669 da
Repercussão Geral.
Isso porque a Lei no 10.256/2001, que alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91 e
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, foi editada após a EC 20/98,
momento em que já havia no texto constitucional a previsão de contribuição que tivesse a receita
como base de cálculo, o que dispensa sua veiculação por meio de lei complementar.
Como dito antes, as Leis nos 8.540/1992 e 9.258/97 são anteriores à EC 20/98
e somente com o advento desta emenda constitucional foi possível fixar, por meio de lei
ordinária, a materialidade sobre a receita bruta.
Vale mencionar que, em abril de 2020, o STF, ao julgar o RE no 761.263 (Tema
723 da repercussão geral), com trânsito em julgado em outubro de 2020, definiu que:
"É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista
no art. 25 da Lei 8.212/1991". Esta é a contribuição a ser recolhida pelo produtor rural pessoa
física que desempenha suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados
permanentes, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção.
Portanto, até aqui, é válido o lançamento que tem como fundamento legal a
cobrança das contribuições previstas no art. 25 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 10.256/2001.
1.2 Da responsabilidade por sub-rogação da empresa adquirente (art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/91)
No tocante à sub-rogação, importa assinalar que desde a sua redação original, o
art. 30, IV, da Lei no 8.212/91 previa que o adquirente, o consignatário ou a cooperativa estavam
sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25.
Com o advento da redação dada pela Lei no 8.540/92, passou a incluir a pessoa
física descrita no art. 12, V, a, da mesma Lei. Assim, o adquirente da produção rural do produtor
rural pessoa física e do segurado especial ficou responsável, por sub-rogação (art. 30, V, da Lei
no 8.212/91), ao recolhimento da contribuição devida pelo produtor rural pessoa física sobre o
valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural (art. 25, incisos I e II, da
Lei no 8.212/91).
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.381 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720505/2010-23

Em dezembro de 2022, a Suprema Corte julgou parcialmente procedente a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, que questionou a constitucionalidade da
responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Não obstante, ao invés de concluir o
julgamento, o STF decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em
sessão presencial, conforme extrai-se do próprio andamento da ação constitucional no sítio do
STF. Confira-se:

O art. 28 da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o
processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, determina que
dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal
fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte
dispositiva do acórdão.
Com isso, a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade,
inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade
sem redução de texto, passa a ter eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos
do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.
Por seu turno, o Regimento Interno do CARF (art. 62) preceitua que é vedado ao
julgador afastar a aplicação ou deixar de observar lei sob o fundamento de inconstitucionalidade,
salvo se tiver sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF; ou se o
fundamento do crédito tributário for objeto de Súmula Vinculante ou decisão definitiva do STF
ou STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos. Estabelece, ainda, a obrigatoriedade de
reprodução pelos conselheiros do CARF das decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/15.
Pendente a proclamação do resultado da ADI 4395 e não havendo qualquer
disposição determinando a suspensão dos processos administrativos até o julgamento final da
ADI 4.395, cabe ao julgador do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em respeito ao
princípio da legalidade do enunciado no 2 da Súmula deste Órgão, a aplicação da legislação
vigente.
Ademais, por ora, vigora a Súmula Vinculante CARF no 1502 que dispõe que: A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de
subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

2 Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.381 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10140.720505/2010-23

No caso, o lançamento (2008 e 2009) é posterior à publicação da Lei no 10.256, de
2001.
Portanto, correto o lançamento decorrente da sub-rogação da contribuição quando
da aquisição da produção rural de pessoa física, nos termos do art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
pendente a conclusão do julgamento realizado no bojo da ADI 4395.
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 149
DF CARF MF
Original